Tribunal: TJMT
Processo: 1006675-43.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006675-43.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEORGE DOMINGUES ALVES - CPF: 917.941.703-59 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (APELADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em Ação de Cobrança de Seguro de Vida em Grupo c/c Exibição de Documentos, ajuizada por segurado contra BRF S.A. e Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A., com resolução do mérito e condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil, foi corretamente aplicado ao caso; e (ii) estabelecer se houve suspensão ou interrupção do prazo prescricional em razão de pedido administrativo ou ação judicial anteriormente extinta.

III. Razões de Decidir

3.

O prazo prescricional aplicável à pretensão do segurado, com fundamento no art. 206, § 1º, II, do Código Civil, é de um ano, contados a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme consolidado pela Súmula 278 do STJ.

4.

O conjunto probatório demonstra que o Apelante teve ciência inequívoca da incapacidade laboral em 06/02/2017, data do laudo médico apresentado na ação previdenciária.

5.

O ajuizamento da presente ação, ocorrido em 07/12/2020, deu-se após o decurso do prazo prescricional de um ano, sem comprovação de pedido administrativo prévio ou negativa da seguradora capaz de suspender ou interromper o referido prazo.

6.

A ação judicial mencionada pelo Apelante, ajuizada em 05/03/2020 e extinta sem resolução do mérito, não tem o condão de interromper a prescrição, pois foi iniciada após o prazo prescricional já estar consumado.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação de cobrança contra a seguradora por contrato de seguro de vida em grupo é de um ano, conforme o art. 206, § 1º, II, do Código Civil, e tem início na ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278 do STJ.

2.

A prescrição não se suspende ou interrompe se não houver comprovação de pedido administrativo ou negativa expressa por parte da seguradora antes do esgotamento do prazo prescricional.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 1º, II; CPC, art. 98, § 3º; Súmula 278/STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 178.910/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/06/2018; TJMT, RAC 1004246-26.2020.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2024; TJMT, RAC 1022137-35.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2022.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por George Domingues Alves, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Exibição de Documentos
, ajuizada em desfavor da BRF S.A. e Prudential do Brasil Vida Em Grupo S.A.

Na ocasião, em análise preliminar, o mencionado Juízo reconheceu a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica Itaú Seguros S.A. e determinou sua exclusão do polo, devido à demonstração de cisão da empresa. Consequentemente, determinou a inclusão da empresa Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A.

Ainda, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, e
condenou o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, com honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor da causa, com a observação de suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta que o ato sentencial deve ser reformado, porque o prazo de 01 (um) ano, estabelecido no art. 206 do Código Civil (CC), tem início somente com a ciência inequívoca acerca da permanência das lesões que tornam a pessoa permanentemente inválida e, tal condição só foi concretizada com o trânsito em julgado da decisão da ação de aposentadoria por invalidez, ocorrido em 18/05/2021.

Aduz, ainda, que o requerimento administrativo interrompe o prazo e a ação judicial ajuizada anteriormente, extinta sem resolução do mérito, suspende o prazo para ajuizamento da ação de cobrança de indenização securitária.

Ao final, diante desses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença recorrida seja reformada, a prescrição afastada e o pedido inicial julgado procedente.

Por sua vez, as apeladas apresentaram contrarrazões sustentando a correta aplicação do prazo prescricional de um ano, defendendo a manutenção da sentença ao fundamento de que a ciência inequívoca da incapacidade ocorreu em 06/02/2017, data do laudo médico apresentado na ação previdenciária (ids. 244600184 e 244600186).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, George Domingues Alves insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Exibição de Documentos
, ajuizada em desfavor da BRF S.A. e Prudential do Brasil Vida Em Grupo S.A.

Naquele ato sentencial, o mencionado Juízo reconheceu a prescrição do pedido inicial, julgou extinto o processo, com resolução do mérito e
condenou o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, com honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com a observação de suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 07/12/2020, o Apelante ajuizou a Ação de Cobrança de Indenização Securitária em desfavor das Recorridas, sob a alegação de ter sido contratado pela BRF, em 2012, quando firmou contrato de seguro de vida em grupo.

Afirmou que desenvolveu doença ocupacional durante o contrato de trabalho, que resultou em sua aposentadoria por invalidez reconhecida judicialmente.

Asseverou que, apesar de notificar a BRF para liberação do seguro, não obteve resposta satisfatória, o que justifica o ajuizamento da demanda.

As Recorridas contestaram a ação, a empregadora mencionou a rescisão do contrato de trabalho do Apelante, em 09/06/2016 (id. 244600158) e a seguradora demonstrou a vigência do seguro de vida, desde 01/04/2015 a 01/04/2017 (id. 244600153) e, ambas, suscitaram a ocorrência de prescrição, no caso, devido à superação do prazo de 01 (um) ano, o que foi acolhido pelo Magistrado Singular.

Inconformado, o Apelante recorre, pugnando pelo afastamento da prescrição e para que a Apelada fosse compelida ao pagamento da indenização securitária “contratada”.

Sobre a discussão travada no caso, é cediço que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que o prazo prescricional para
o terceiro beneficiário
ajuizar ação para recebimento de indenização securitária, pela existência de contrato de seguro de vida em grupo, é de 10 (dez) anos, conforme previsão expressa do art. 205 do CC. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É possível a aplicação do direito à espécie, sendo autorizado ao julgador adotar fundamento diverso do invocado pelo recorrente, a teor dos arts. 1.034 do CPC/2015 e 255, § 5º, do RISTJ, bem como da Súmula nº 456/STF, os quais procuram dar efetividade à prestação jurisdicional sem deixar de atentar para o devido processo legal, coadunando-se com a nova tendência de primazia das decisões de mérito, adotada no art. 4º do CPC/2015.

3.
Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002.

O prazo para o próprio segurado é aquele estabelecido no art. 206, § 1º, II, do CC/2002
e para o beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT) é o do art. 206, § 3º, IX, do CC/2002.

4. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no AREsp 178.910/MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 19/06/2018. Publicação: 25/06/2018).

Vê-se que o mencionado prazo decenal se aplica ao terceiro beneficiário
e não ao segurado
, o qual deve observar o prazo de 01 (um) ano
do art. 206, § 1º, II, do CC.

No caso em exame, o Apelante afirma fazer jus ao recebimento da indenização securitária, porque contratou Seguro de Vida em Grupo pela empresa em que trabalha, logo, figura como segurado e o prazo a ser observado é o anual.

Ademais, importante consignar que o termo inicial desse prazo estará configurado a partir da ciência inequívoca do segurado acerca da incapacidade laboral, conforme Enunciado da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça. Confira:
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal Estadual:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO (ART. 206, §1°, II, DO CÓDIGO CIVIL) - INÍCO DA CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - PRETENSÃO PRESCRITA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulada (Súmula 101/STJ), é no sentido de ser aplicável o prazo ânuo, previsto na regra do artigo 206, §1°, II, do Código Civil, para as ações propostas pelo segurado contra a seguradora.

O marco inicial da contagem do prazo é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral
(AgRg no REsp 1475589/MG, julgado em 18.06.2015 e Súmula 278/STJ).

Se entre a data da ciência inequívoca da invalidez do segurado e o ajuizamento da ação decorreu mais de um ano, não existindo qualquer causa de suspensão desse lapso temporal, patente a prescrição do direito autoral.
(TJMT. RAC 1004246-26.2020.8.11.0006. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator:

Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 28/08/2024. Publicação: 30/08/2024). Sem negrito no original.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) –
PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – MARCO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora é de um ano (Art. 206, § 1º, II “b” do CC) e o seu termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ).
(TJMT. RAC 1022137-35.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 23/11/2022. Publicação: 09/12/2022). Sem negrito no original.

Do conjunto probatório dos autos, verifica-se, como bem pontuado na sentença recorrida que o autor possuía ciência de sua condição de incapacidade para o trabalho desde 2017. Veja-se:

“[...] No caso em tela, a sentença proferida nos autos da demanda previdenciária n. 1000981-98.2017.8.11.0045, a qual reconheceu o pedido de concessão da aposentadoria por invalidez, com data do requerimento administrativo em 09.02.2017, indica a este Juízo que a parte tinha conhecimento da sua incapacidade, tendo em vista que ajuizou demanda previdenciária com pedido de invalidez.

Não obstante, embora a parte não tenha apresentado relatório médico nesta demanda, em consulta realizada nos autos da demanda previdenciária vislumbra-se que a parte apresentou
laudo médico datado de 06.02.2017 com a indicação de incapacidade laboral para o trabalho
.

Assim, constata-se que a parte demandante teve ciência da incapacidade sofrida em fevereiro de 2017, sendo a demanda ajuizada apenas em dezembro de 2020, restando decorrido o prazo prescricional.

[...]”. (Id. 244600181 – sem negrito no original).

Importante consignar, também, que não se ignora o fato de o pedido administrativo suspender o prazo prescricional até a negativa da Seguradora, no entanto, não consta dos autos a demonstração de que o Apelante tenha apresentado esse pedido administrativo, tampouco, juntou a comprovação de que houve negativa de tal pedido administrativo pela Apelada.

Os autos de id. 1001174-11.2020.8.11.0045, mencionado pelo Apelante como causa suspensiva do prazo prescricional, feito extinto sem resolução do mérito, tiveram seu trâmite a partir de 05/03/2020, quando o prazo de 01 (um) ano, contado a partir do laudo médico de 06/02/2017, já havia se esvaído.

Portanto, a pretensão do Apelante encontra-se prescrita, pois a ação postulando a indenização securitária foi ajuizada apenas em 07/12/2020, não havendo razão jurídica para reforma da sentença recorrida, que se encontra em
perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por George Domingues Alves, para manter incólume a sentença combatida que reconheceu a prescrição.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios arbitrados no ato sentencial, com a observação de que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, devido à gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024